Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602369-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
Num. 43781520 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nac

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0602369-93.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
- ELEICAO 2022 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA
CHEMIN DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
(REQUERENTE)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781520
07/12/2023
13:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.945

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602369-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADA: ELEICAO 2022 DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERENTE: DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
RECURSOS ORIUNDOS DO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43781520 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

4. O pagamento de despesas com recursos
que não transitaram pelas contas bancárias
de campanha consiste em irregularidade
grave, por impossibilitar a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige
dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.

5. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
Num. 43781520 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

recolhido ao Tesouro Nacional.

6. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

7. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor das irregularidades atinge
percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.

8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DÉBORA
CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN, candidata ao cargo de Deputado Estadual,
pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43259206).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43728944), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata (id.
43743782), com retificação das contas (id. 43740895 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43746497).

Num. 43781520 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43758416).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 346.944,55,
tendo a seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 7.609 votos, não sendo eleita.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1);

2) Omissão de despesas (item 6);

3) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item
8.1);

4) Recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9); e

5) Indício de irregularidade consistente na contratação de fornecedores
com possível ausência de capacidade operacional (item 12).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1)

Num. 43781520 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio do seguinte relatório
financeiro:

Com efeito, o prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está
previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
Num. 43781520 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
Num. 43781520 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da
omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta
Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

2) Omissão de despesas (item 6)

De acordo com a análise técnica, foi encontrada a seguinte omissões entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas obtidas
mediante circularização ou confronto com notas fiscais eletrônicas:

Sobre referido apontamento, a candidata disse que desconhece as despesas.

O órgão técnico consignou que “os documentos fiscais da tabela retro estão
com informação de válidas (situação ativa) pelo órgão fazendário e não houve
comprovação de cancelamento das notas, acompanhado de esclarecimentos firmados
pelo fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19”.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Num. 43781520 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
Num. 43781520 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
Num. 43781520 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, determino a devolução do montante de R$ 7.973,81 ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a
incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o montante desde a inadimplência
até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada Resolução.

Outrossim, referida falha corresponde a 2,29% do total de recursos
arrecadados (R$ 346.944,55), devendo sua gravidade ser apreciada em conjunto com as
demais falhas.

3) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8.1)

Constou do Parecer que foram identificadas as seguintes inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Diantes destes apontamentos, verifica-se que a prestação de contas não
obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a
candidata de juntar toda a documentação obrigatória, mais especificamente os
comprovantes de gastos com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
Num. 43781520 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Num. 43781520 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

No presente caso, a candidata juntou a seguinte nota fiscal para justificar
suposto gasto com “adequação elétrica de caixa de som no veículo Hyundai para o uso
na campanha”:

Sucede que, no referido documento fiscal, não há qualquer detalhamento do
serviço realizado ou peças instaladas, portanto, ausente a efetiva comprovação de
vínculo entre a despesa contratada e a campanha eleitoral da candidata.

Uma vez não demonstrada a regularidade das despesas eleitorais acima
mencionados, de rigor sua restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Outrossim, acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a
legislação de regência:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Num. 43781520 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

Ora, nos contratos apresentados pela candidata há divergência de valores
entre os contratados e os efetivamente pagos. Portanto, inexiste a correta comprovação
do gasto, devendo os valores pagos a maior serem restituídos ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 9.000,00 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para
fins de cobrança.

Outrossim, referida falha corresponde a 2,59% do total de recursos
arrecadados (R$ 346.944,55), devendo sua gravidade ser apreciada em conjunto com as
demais falhas.

4) Recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9)

Num. 43781520 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na
existência de receitas anteriores à prestação de contas parcial e nela não declaradas:

No tocante à despesa não declarada no momento oportuno, ressaltou que
teria sido sanada pela apresentação da prestação de contas final, “de modo que não
houve prejuízo na fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral”.

Tal irregularidade totaliza o montante de R$ 9.500,00, o que corresponde a
2,7% do total movimentado na campanha (R$ 346.944,55).

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Conforme visto acima, o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
Num. 43781520 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Dessa forma, considerado o baixo percentual da omissão, aliado à ausência
de indícios de má-fé, tem-se que a irregularidade constitui vício formal, sendo suficiente a
aposição de ressalva.
Num. 43781520 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

5) Indício de irregularidade consistente na contratação de fornecedores
com possível ausência de capacidade operacional (item 12)

Conforme parecer técnico, em cruzamento de dados com a Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, foram encontrados indícios de
falta de capacidade operacional em 1 fornecedor da campanha:

Ainda, informou que, por se tratarem de indícios, não foram considerados
para a conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa, a candidata alegou que “não há que se falar em indícios
de ausência de capacidade operacional, isso porque, a prova da capacidade operacional
se deu pelas prestações de serviços e/ou fornecimento de produtos realizados, que se
materializam pelas notas fiscais já constantes na prestação de contas Entrega Final e
disponível na Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do candidato”.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas ou eventual
desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

6) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1” e
“4” constituem vícios formais, bem como que aquelas analisadas nos itens “2” (2,29%) e
“3” (2,59%) não atingem o patamar de 10% dos valores movimentados na campanha,
Num. 43781520 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

tem-se por aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTANCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “3 e 4” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 16.973,81,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular dos recursos, na forma do art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada, desde já, a necessidade de observância, pela candidata, do disposto
no art. 19 e art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, consigna-se a recomendação para que a Procuradoria Regional
Eleitoral proceda à análise dos fatos descritos no item “5” do presente Voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por DÉBORA CRISTINA
MARTINS FERREIRA CHEMIN, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo MDB,
com determinação de restituição da quantia de R$ 16.973,81 ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Num. 43781520 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos termos do art. 39, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado no item “5”.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602369-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA
JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - REQUERENTE:
DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN - Advogados da REQUERENTE: LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43781520 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781520 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713483296500000042739586
Número do documento: 23120713483296500000042739586
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:44:39